Tribunal: STF
Processo: ARE 1584502
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 279, 282, 356 e 454/STF no caso.

O agravante alega, em suma, que as questões constitucionais ora discutidas foram devidamente prequestionadas e que o exame do recurso extraordinário prescinde da reanálise de provas, dado que se faz necessária apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O “Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF” (ARE 1.421.429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.548.259 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2025 —grifei).
 
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 3.857/1960 E LEI N. 6.533/1978. INEXIGIBILIDADE DA TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO E ARTISTA ESTRANGEIROS. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inexigível a taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico e artista estrangeiros, prevista no art. 53 da Lei n. 3.857/1960 e no art. 25 da Lei n. 6.533/1978. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.219 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o prequestionamento da tese acerca da aplicabilidade do art. 3º da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese da aplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios não foi debatida no acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. 4. Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. A jurisprudência do STF não admite o prequestionamento implícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem (ARE 1.531.055 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 — grifei).

Além disso, observo que o recurso extraordinário, apesar de conter afirmação pela existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
 
Portanto, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Com essa compreensão, cito os seguintes julgados: 
 
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário na origem. 2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral, em consonância com a Emenda Constitucional nº 45/2004. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente cumpriu o ônus de demonstrar, de forma expressa e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE) por deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral, conforme o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, seja expressa e desenvolvida por meio de argumentação suficiente sobre a transcendência da questão constitucional em termos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos. 6. Alegações genéricas, implícitas ou meramente indicando dispositivo constitucional supostamente violado não satisfazem o ônus imposto ao recorrente. 7. O momento processual adequado para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado, não sendo cabível a inovação argumentativa em agravo regimental interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em observância à preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido (ARE 1.570.080 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2025 — grifei).
 
 Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 698. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 4. O entendimento estabelecido no acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial em relação à tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido. 5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.558.369 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2025 — grifei).
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Estado de Pernambuco e Fundação de Aposentadorias e Pensões do Servidores Públicos do Estado de Pernambuco - FUNAPE, contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve a exigibilidade de título judicial em fase de cumprimento de sentença. 2. O agravante busca a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. No recurso extraordinário, alegava violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. 3. O juízo sentenciante, em fase de cumprimento, manteve a exigibilidade do título judicial, decisão mantida pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que negou provimento ao recurso que buscava desconstituir essa exigibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário atende aos requisitos legais e constitucionais; e (ii) saber se a deficiência na fundamentação da repercussão geral pode ser suprida em sede de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A parte recorrente não apresentou, na petição do recurso extraordinário, fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao considerar insuficiente a mera afirmação genérica de repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente. A ausência de demonstração da existência de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, ainda que a matéria tenha repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 6. A deficiência na preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de argumentos apresentados no agravo interno, em razão da preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.562.527 AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 — grifei).
 
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação insuficiente do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.488.215 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/6/2024 — grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto as seguintes decisões:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - O Plenário do Supremo Tribunal Federal registrou que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.546.863 AgR-segundo/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por não ter a parte Agravante se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. II. Questão em discussão 2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 6. Descabe, em sede de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. Precedentes. IV - Dispositivo 7. Agravo regimental não provido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (ARE 1.564.695 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5/11/2025 — grifei).

Por fim, na linha da decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, refiro as seguintes decisões: ARE 1.584.509/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/1/2026; ARE 1.566.125/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/9/2025; e RE 1.576.300/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1°/12/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se. 

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator